Tribunal: TJSP
Processo: 1004193-56.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Empréstimo consignado – Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário recebido pelo autor – Demonstração, pela instituição financeira, de que houve a efetiva contratação - Improcedência da ação que era de

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Empréstimo consignado – Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário recebido pelo autor – Demonstração, pela instituição financeira, de que houve a efetiva contratação - Improcedência da ação que era de rigor – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.